Tribunal: TJSP
Processo: 1008737-93.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Desconto indevido de valores referentes a contribuição associativa de benefício previdenciário do autor – Comprovada falsificação da assinatura do autor no contrato - Ausência de demonstração da adesão – Dano moral verificado – Ameaça injusta ao patrimônio do autor verificada – Indenização devida – Repetição do indébito de forma simples que se mostra

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Desconto indevido de valores referentes a contribuição associativa de benefício previdenciário do autor – Comprovada falsificação da assinatura do autor no contrato - Ausência de demonstração da adesão – Dano moral verificado – Ameaça injusta ao patrimônio do autor verificada – Indenização devida – Repetição do indébito de forma simples que se mostra correta – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008737-
93.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelado SEBASTIÃO AMADEU AUGUSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008737-93.2018.8.26.0664
2
VOTO No 51154
APELAÇÃO No 1008737-93.2018.8.26.0664 Votuporanga
APELANTE Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos – ABAMSP
APELADO Sebastião Amadeu Augusto
JUIZ Sergio Martins Barbatto Júnior
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral
Desconto
indevido de valores referentes a contribuição associativa de
benefício previdenciário do autor Comprovada falsificação
da assinatura do autor no contrato - Ausência de
demonstração da adesão Dano moral verificado Ameaça
injusta ao patrimônio do autor verificada Indenização devida
Repetição do indébito de forma simples que se mostra
correta Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 99/103, em que foi julgada
procedente em parte “ação declaratória de inexistência de débito c/c ação reparatória de
danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência” (fls. 1) ajuizada por Sebastião
Amadeu Augusto contra Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos ABAMSP para “(i) declarar a nulidade dos documentos de fls. 63/65 dos autos
e da relação jurídica base entre a requerente e a ré, por inexistência de manifestação
validade de vontade, simulada por terceiro de má-fé;/(ii) determinar a repetição de todos
os valores descontados pela ré em desfavor da requerente, em repetição simples,
devidamente corrigidos pela tabela prática do TJ e acrescidos de mora de 1% ao mês de
cada desconto;/(iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 à autora a título
de danos morais, em valor que deve ser corrigido da presente pela tabela prática do TJ e
acrescido de mora de 1% ao mês do primeiro desconto no benefício previdenciário da
demandante”. (fls. 102/103). Foram carreados a ré os ônus da sucumbência. Inconformada,
apelou esta, pleiteando a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por tratar-se de
entidade sem fins lucrativos. Aduziu, ainda, que “houve encerramento do convênio junto
ao INSS e consequentemente, a perda de praticamente toda a carteira de associados da
Recorrente” (fls. 107). No mérito, alegou a inexistência de repetição de indébito, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008737-93.2018.8.26.0664
3
argumento de que não houve comprovação de má-fé e que há contrato assinado pelo autor
atestando sua adesão. Sustentou, também, a ocorrência de mero aborrecimento, devendo
ser afastada a condenação no pagamento de indenização por dano moral, ou,
subsidiariamente, a redução do valor fixado na sentença. Oferecidas contrarrazões (fls.
121/126), foram os autos remetidos a este Tribunal. Foi providenciado o recolhimento do
preparo (fls. 133/135).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Insta ressaltar que se discute nesta sede somente questão referente à
caracterização do dano moral indenizável e à restituição dos valores descontados pela ré de
benefício previdenciário do autor.
A hipótese é de desconto indevido de contribuições oriundas de associação
da autora à entidade ré, por não ter sido demonstrada a existência de vínculo entre as partes
litigantes. Conforme anotado na sentença, “Laudo pericial grafotécnico de fls. 85/91
comprova que as assinaturas constantes dos documentos de fls. 64 e 65, apresentados pela
ré, são falsas./ Nula, pois, por inexistência de manifestação válida de vontade, simulada
por terceiro, o negócio jurídico base que deu causa aos descontos mensais em desfavor da
requerente” (fls. 99).
Assim, a sentença foi correta ao determinar a devolução ao autor dos valores
descontados pela associação ré de forma simples. Nota-se, em verdade, que a ré foi vítima
da sua própria ineficiência administrativa, celebrando negócio com terceira pessoa que,
tudo indica, indevidamente se fez passar pela autora.
Acerca da fixação de indenização por danos morais, ante a ameaça injusta ao
patrimônio do apelado, titular de benefício previdenciário, não há como deixar de
reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.
Vale lembrar que “De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o dano
moral não depende de prova; acha-se in re ipsa" (REsp 296.634/RN, Rel. Min. BARROS
MONTEIRO, DJ 26.8.2002), pois "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na
prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (REsp
86.271/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 9.12.97)” (AgRg no
AREsp 510.041/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJe de 01/09/14).
Nada justifica, pois, a pretendida exclusão ou redução do quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008737-93.2018.8.26.0664
4
indenizatório arbitrado na sentença. Os danos morais foram fixados em patamar razoável,
consideradas as particularidades do caso, bem como a gravidade de efetuar descontos
indevidos de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez de pessoa idosa e
vulnerável). Tal quantia é suficiente e adequada para indenizar o requerente e desestimular
a ré de futuras práticas desrespeitosas semelhantes.
Tenha-se em mente que “na fixação do valor de compensação dos danos
morais, o arbitramento deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa, ao nível sócio-econômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-
se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso concreto.” (REsp. no 1.444.341 SC, 3a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rela Mina Nancy Andrighi, em 26/09/2017, DJe de 13/11/2017).
É, pois, irrepreensível a sentença.
Por fim, restam majorados os honorários advocatícios devidos ao patrono do
autor para 14% do valor atualizado da condenação.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator